Tribunal: CARF
Processo: 10480.722389/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722389/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGIDOS EM MEIO DIGITAL -
INCABÍVEL O LANÇAMENTO
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.( Súmula
CARF no 181)
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722389/2009-92
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722389/2009-92

Relatório
I.
AUTUAÇÃO

Em 30/11/2009, fls. 763, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 37.255.573-0 para cobrança de multa no valor original de R$
451427,41, em razão de descumprimento de dever instrumental, CFL 23, por deixar de
apresentar arquivos digitais, nos termos da lei, referente ao período fiscalizado, 1/2005 a
12/2005, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 06/08, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2009.00512,
iniciado em 02/06/2009, às 15:20, fls. 60/61 e encerrado em 18/11/2009, fls. 316/317.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
termos, cópia de documentos da empresa, tais como livro diário, além de outros documentos,
conforme fls. 62/762.
Em apertada síntese, a fiscalização tributária solicitou da empresa, com base no
art. 11, §§ 3 e 4o da Lei no 8.218, de 1991, os arquivos digitais referentes às folhas de pagamento
e da escrituração contábil, contudo recebeu-os parcialmente, mesmo após ser novamente
notificada, apenas sendo enviados ao órgão de controle os da folha de pagamento.

II.
DEFESA

Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 808 a 810, apresentou defesa em 24/12/2009, fls. 775 a 781, alegando que mantém toda a
documentação contábil e fiscal em perfeito estado de regularidade, estando à disposição do órgão
fiscal.
Quanto ao mérito, aduziu que a multa tem caráter de confisco, inclusive trouxe
doutrina e jurisprudência para amparar seu entendimento, além também de entender o
descumprimento de outros princípios constitucionais, tal como a razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim requereu a procedência de sua peça de defesa.
Juntou cópia de documentos, fls. 782 e ss.

Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722389/2009-92

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-35.575, de
22/05/2014, fls. 811/815, de ementa abaixo transcrita:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO
O descumprimento de prazo para apresentar arquivos e sistemas digitais
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal caracteriza infração à legislação
tributária penalizada com a aplicação de multa devida conforme manda a Lei.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso às instâncias administrativas de julgamento afastar aplicação de lei sob
argumento de inconstitucionalidade.

O contribuinte foi regularmente notificado em 20/06/2014, conforme fls. 817/819.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO

A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 837, interpôs recurso
voluntário em 21/07/2014, fls. 821 a 827, apresentando a mesma tese com o seguinte acréscimo:
Além de repisar seu entendimento do caráter confiscatório da aplicação, também
se contrapõe à decisão por negar procedência a essa parte da defesa ao argumento de não
apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o ponto defendido na impugnação não é
esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a norma ao fato, no caso concreto,
conforme os preceitos constitucionais, em especial os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Por fim requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
Juntou cópia de documentos, fls. 829 e ss.
É o relatório!

Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722389/2009-92

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a exame de prejudicial de mérito.

II.
PREJUDICIAL

Conforme consta do relatório fiscal, fls. 6 a 8, assim como também no auto de
infração, fls. 2 a 5, a fiscalização tributária solicitou da empresa, com base no art. 11, §§ 3 e 4o
da Lei no 8.218, de 1991, os arquivos digitais referentes às folhas de pagamento e da escrituração
contábil, contudo recebeu-os parcialmente, mesmo após ser novamente notificada, apenas sendo
enviados ao órgão de controle os da folha de pagamento.
Há que se destacar que a multa aplicada tem importante precedente neste
Conselho, que uso como ratio decidendi:

No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991. (Sum. Carf no 181)

Ajustado o caso concreto, perfeitamente, à matéria sumulada, outra não pode ser a
decisão a ser tomada que não dar provimento ao recurso.
Caso não seja acompanhado pelos demais integrantes, adentro ao mérito.
III.
MÉRITO
Aduz a peça recursal que a multa tem caráter de confisco, para além de infringir a
outros princípios constitucionais tal como o da proporcionalidade, inclusive trouxe
jurisprudência para amparar seu entendimento. Contrapõe-se à decisão recorrida por negar
procedência ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722389/2009-92

ponto defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a
norma ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Considerando que a exação, in casu, fez a aplicação da multa em estrito
cumprimento da legislação em vigor e de outro modo jamais poderia ser feito, visto que não cabe
à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada prevista no art. 142 do CTN,
tenho que os princípios constitucionais foram respeitados na medida em que, tão somente, foi
cumprida a lei tributária.
Ademais, importante aplicar, in casu, precedente deste Conselho, abaixo
transcrito.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)

Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Voto por dar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 846
DF CARF MF
Original